Tribunal: TJDFT
Processo: 0737549-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 840 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de homologação da transação com fundamento da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.
2. Na atual sistemática processual civil em vigor, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os litigantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo.
3. A regra prevista no art. 840 do Código Civil enuncia que é lícita a celebração de autocomposição. 3.1. No caso em análise as partes, capazes e devidamente presentadas pelo mesmo patrono, juntaram aos autos o anunciado instrumento de transação por meio da qual foi convencionada a exoneração da obrigação de pagamento pelo réu
4. Na hipótese em exame o Juízo singular declarou que, diante do trânsito em julgado da sentença, as partes deveriam requerer a homologação da transação em ação própria. 4.1. O rigor formal exigido como critério para homologação de transação extrajudicial, não se harmoniza com o espírito do próprio instituto, que é justamente o estímulo à autocomposição, máxime diante da peculiaridade de que a autocomposição é plenamente compatível com a fase de cumprimento do julgado.
5. Recurso conhecido e provido.